Tribunal: TJDFT
Processo: 0727432-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727432-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ERICK JORGE FERNANDES ROSA, VARANDAS PARK PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DESPACHO ERICK JORGE FERNANDES ROSA e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 38400683) que, no cumprimento de sentença proposto por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está sujeita a preclusão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 22 de agosto de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora